Tribunal: TJDFT
Processo: 0717463-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio Número do processo: 0717463-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: L.R.I.- COM DE PROD DE DERIV DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, que na ação ade despejo, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Requer o deferimento da tutela antecipada para determinar-se a desocupação liminar do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante prestação de caução. O pleito foi indeferido pela e. Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, ocasião em que se determinou a intimação da parte agravada para o oferecimento de resposta (fls. 28/34). Diante da não localização da parte agravada, o recorrente peticiona requerendo nova tentativa de intimação no endereço declinado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 4o da Portaria 2285/2022, desta Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao Desembargador plantonista examinar pedido liminar em habeas corpus, em mandado de segurança ou quaisquer medidas de urgência inadiáveis, “cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” No caso, não se verifica a hipótese de análise em plantão judicial, que constitua medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense, porquanto não há que se falar em perecimento de direito. Isso porque, pelo que se depreende dos autos, a ação de despejo é motivada pela inadimplência da parte agravada desde o ano de 2014. Desta forma, não se vislumbra a presença de questão de extrema urgência que requeira análise em plantão judicial. Desse modo, encaminhem-se os autos ao Relator Originário. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2022 23:24:53. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora Plantonista